Tribunal: TJBA
Processo: 8058946-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058946-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: VANJA MARIA SIMOES LOPES

Advogado(s)
:
JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI Nº 14.181/2021. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DOS DESCONTOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ARTS. 54-A E 104-A DO CDC. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DA RENDA. MEDIDA PROVISÓRIA E REVERSÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES PROPORCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parte dos valores devidos aos credores, limitar descontos sobre a renda da consumidora e fixar multa cominatória em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão.

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória no âmbito do microssistema do superendividamento, bem como a adequação da limitação temporária dos descontos e da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir.

3. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, adimplir a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram, em juízo de cognição sumária, comprometimento excessivo da renda da autora, com descontos que ultrapassam patamar razoável, incidindo sobre verba de natureza alimentar, o que evidencia a probabilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano decorre do risco concreto à subsistência da consumidora e de sua família, sendo legítima a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

6. A tutela concedida pelo juízo de origem possui caráter provisório e instrumental, não implicando exoneração do débito nem definição antecipada do plano de pagamento, revelando-se compatível com o procedimento previsto no art. 104-A do CDC.

7. Inexiste irreversibilidade da medida, porquanto a suspensão parcial da exigibilidade e a limitação temporária dos descontos são passíveis de reavaliação após a audiência conciliatória e eventual apresentação de plano de pagamento.

8. A multa cominatória fixada atende à finalidade coercitiva e mostra-se proporcional à obrigação imposta, incidindo apenas em caso de descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo

9. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, §1º, e 104-A; Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8065586-27.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, pub. 30/07/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8038541-48.2023.8.05.0000, Rel. Desª. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 26/02/2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8002749-62.2025.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 23/07/2025; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80297063720248050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058946-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravada
VANJA MARIA SIMOES LOPES
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora